Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739772-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: DAIANE PEREIRA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos da ação indenizatória n° 0719213-09.2019.8.07.0003 (ajuizada por DAIANE PEREIRA MOURA, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “O Laudo do IML juntado pela autora (ID 47244797) não permite que sejam mensuradas as lesões em face da lei que rege o pagamento do seguro DPVAT. Na tentativa de realizar o laudo complementar, em março de 2020, foi expedido o ofício de ID 59665913, sendo reiterado em junho de 2020 (ID 66591929), e, até o presente momento, permanece pendente de resposta. Ao se apresentar na Seção de Medicina Legal de Luziânia/GO, foi entregue à autora o ofício de ID 69461596, informando que ‘para realizar a gradação da debilidade é necessário nova avaliação com especialista com atuais exames de imagem, se conveniente, para determinar O NOVO GRAU DE DEBILIDADE APRESENTADA PELA PERICIADA. Por fim, orientou a autora a ‘a consultar um ortopedista e apresentar-se no 14o Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Luziânia para realização de exame complementar.’ Intimada a se manifestar, a parte autora informou que está aguardando na fila da rede pública de saúde para realizar exame complementar. Decido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabeleceu-se quanto ao grau das lesões sofridas pela autora e do percentual de comprometimento das funções afetadas, para fins de pagamento de seguro DPVAT. É perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova, com base no art. 373, §1o, do CPC, a saber: Art. 373. O ônus da prova incumbe: ( ) §1o Nos casos previsto em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso em apreço, diante do direito material discutido, relacionado ao seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica da autora frente à ré, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é medida de rigor. Ademais, é inerente à atividade desenvolvida pela ré, empresa que atua no ramo de seguros, a apuração de sinistros e a extensão dos danos a serem eventualmente ressarcidos. Não há dúvidas que a inversão do ônus da prova abrange a antecipação das despesas periciais pela ré, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte autora será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia. Outrossim, a ré não é obrigada a arcar com os honorários periciais arbitrados, porém, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar a alegação de invalidez. Assim, sendo imprescindível a produção de prova pericial para a solução da lide, entendo ser cabível a inversão do ônus da prova. Diante do exposto, determino a produção da prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Mario Humberto Ayub Zambon, cadastrado neste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, a contar da data designada para o início da realização da perícia. São quesitos do juízo: 1) As lesões identificadas são de caráter temporário ou definitivo? 2) Qual o percentual da perda funcional da parte autora em face da lesão ocasionada em decorrência do acidente? Intimem-se as partes sobre o interesse na indicação de assistente técnico, formulação de quesitos ou argüição de suspeição/impedimento, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Perito para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários, os quais ficarão a cargo da parte ré” (ID 19544112 - grifei). Nas razões (ID 19544110), a Seguradora agravante se insurge contra a inversão do ônus da prova, assim como contra o “o custeio da prova pericial” que lhe foi atribuído, destacando que “inversão do ônus da prova não significa a inversão do ônus de suportar o pagamento dos honorários periciais, tendo em que o pagamento de despesas relacionadas com a produção da prova encontra-se regida pelo art. 95, caput, do CPC, não sofrendo qualquer influência decorrente de eventual ônus da prova”; por isto, “mais que razoável que o Estado arque com a realização da perícia judicial, caso a avaliação não seja feita pelo IML”. Pugna, assim, para que “seja mantida a distribuição ordinária do ônus da prova, porquanto, a hipótese, não se enquadra na exceção da regra geral prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil” e “sejam pagos os honorários com os recursos do fundo do TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016 deste TJDFT, tendo em vista que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, bem como por ser dela o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito”. Salienta que satisfeitos os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso: “fumaça do bom direito se verifica através da possibilidade processual de que a Agravante fique a encargo de uma prova ‘diabólica’, principalmente quando cabe àquela provar os fatos constitutivos de seu direito” e “perigo na demora está consubstanciado no fato de que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, o MM. Juízo a quo determinará que a parte Requerida efetue o pagamento integralmente dos honorários periciais”. Ao final, requer: “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da presença do fumus boni iuris e periculum in mora; Requer seja recebido o presente recurso ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, com base no artigo 1.015 e seguintes do CPC; Requer seja reformada a decisão agravada, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova; Seja reformada a decisão para que seja aplicada a Portaria 101/2016 do E. TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016 deste TJDFT, tendo em vista que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, bem como por ser dela o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tomando como base art. 95 do CPC e o entendimento jurisprudencial” (ID 16496804, p. 16). Preparo regular (IDs 19544114 e 19544115). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso XI do CPC (decisão determinou a redistribuição do ônus da prova); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. I. Da inversão do ônus da prova Ônus da prova invertido em favor da agravada nos seguintes termos: “No caso em apreço, diante do direito material discutido, relacionado ao seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica da autora frente à ré, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é medida de rigor. Ademais, é inerente à atividade desenvolvida pela ré, empresa que atua no ramo de seguros, a apuração de sinistros e a extensão dos danos a serem eventualmente ressarcidos.” Nada a se alterar no ponto. Via de regra, distribuição do ônus da prova deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. A distribuição dinâmica do ônus da prova é prevista no § 1o do mesmo dispositivo: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso, autora/agravada que se apresenta vulnerável tecnicamente para a produção da prova de sua debilidade física, dada a excessiva dificuldade quanto ao cumprimento do encargo, além do que, como bem destacado na decisão agravada, a própria natureza da atividade prestada pela Seguradora/agravante se refere a “apuração de sinistros e a extensão dos danos a serem eventualmente ressarcidos.” Dos autos originários, verifica-se que a autora/agravada requereu na petição inicial a condenação da ré/agravada a pagar indenização relativa a seguro DPAVT em razão de acidente automobilístico, no valor de 70% (setenta por cento) do valor máximo do prêmio estabelecido para invalidez permanente, o que corresponderia, em 15.10.2019, ao valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). À inicial, acostou laudo de exame de corpo de delito datado de 16.11.2016, que atestou ser a autora/agravada portadora de “debilidade permanente de membro inferior esquerdo” decorrente de acidente de motocicleta (ID 19544113, p. 16). Deferidos à autora os benefícios da gratuidade de justiça (ID 19544113, p. 28). Em contestação, a ré/agravante requereu, dentre outros pedidos, fosse “oficiado o Instituto Médico Legal para marcar dia/hora para a realização do exame de corpo de delito, para comprovar se a parte Autora possui debilidade ou invalidez permanente, se decorrente do acidente de trânsito, o grau da lesão, se há possibilidade de recuperar-se da lesão e se a invalidez sofrida a impede de exercer outra profissão” (ID 19544113, p. 52). Em réplica, a autora/agravada pugnou para que, “havendo determinação de nova perícia [ ], que os custos sejam arcados pela requerida” (ID 19544113, p. 80). Assim é que, definida necessidade de se auferir o atual grau de debilidade da autora/agravada, deferida a inversão do ônus da prova e a realização da prova pericial, atribuindo-se à Seguradora ré/agravante o ônus de arcar com os honorários periciais (art. 373, § 1o do CPC). II. Do custeio da prova técnica No que se refere ao custeio da prova técnica, com razão a Seguradora agravante. Assim dispõe o art. 95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Em se cuidando de responsabilidade pelo pagamento da perícia atribuída a beneficiário da justiça gratuita, isto o que definido no § 3o do art. 95, CPC: “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sobre a matéria, a Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que os Tribunais “destinem, sob rubrica específica, parte do seu orçamento ao pagamento de honorários de perito, tradutor ou intérprete, quando, nos processos de natureza cível, à parte sucumbente no objeto da perícia for deferido o benefício da justiça gratuita”. No âmbito deste Eg. Tribunal, a Portaria Conjunta 101/2016 regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. No caput do art. 4o, definido que “o pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”. Além disso, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo, “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o magistrado, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público”. Como se viu, ambas, autora/agravada e ré/agravante requereram realização de prova pericial; aquela, beneficiária da gratuidade de justiça; por isto, sua cota-parte nos honorários periciais deve ser suportada pelo próprio Tribunal de Justiça – art. 95, § 3o do CPC, Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria Conjunta TJDFT 101/2016. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. ART. 6o, VIII, DO CDC. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. CUSTEIO DA PROVA PELO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nas cobranças de DPVAT, inexiste relação de consumo entre as partes, haja vista que o vínculo entre o Segurado e a Seguradora não decorre de um acordo de vontades formalizado em um contrato, mas de obrigação prevista em lei (Lei no 6.194/74), que afasta a possibilidade de opção e discricionariedade quanto às coberturas e as formas de indenização. Assim, ausente relação de consumo, não se cogita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. 2 - Ausente a hipossuficiência técnica da Autora para a produção da prova pericial que objetiva aferir sua incapacidade parcial permanente, não há de se falar em inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, para atribuir à Ré a responsabilidade pelo custeio e concretização da prova pericial deferida. 3 - Nas hipóteses em que a prova pericial for pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de Justiça, deve-se designar Perito particular, transferindo-se, no caso de sucumbência da parte, o custeio dos respectivos honorários a este Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Contudo, o valor dos honorários periciais é prefixado, podendo ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. 4 - Ausente a relação de consumo e os requisitos para a inversão do ônus da prova, seja com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC ou no art. 373, § 1o, do CPC, e sendo a Autora beneficiária da gratuidade de Justiça, impõe-se afastar a inversão do ônus probatório, mantendo a sua responsabilidade pela produção da prova técnica e determinando que, no caso de sucumbência da Autora, seja custeada por esta Corte de Justiça, nos termos da Portaria no 101/2016. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria” (Acórdão 1191502, 07181777220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. 1. A relação estabelecida entre segurado e a seguradora que administra o seguro DPVAT não se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de imposição legal que impossibilita a contratação livre, tanto pelo segurado quanto pela seguradora, das regras atinentes às coberturas e formas de indenização. 2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. 4. Na demanda indenizatória por acidente de trânsito, em que pese à hipossuficiência econômica autor, reconhecida quando do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, a produção da prova pericial não se evidencia impossível ou de difícil realização, em especial quando existe previsão legal quanto à assunção pelo Estado do custo a ela inerente, nos termos do § 3o, artigo 95, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.1155553, 07181699520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA LÍDER. DIALETICIDADE. ARGUMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pontuou que ‘( ). 3.- ‘As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC.’ (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010)’ (AgRg no AREsp 426.062/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) 2. Nos termos do artigo 95 do CPC, ‘cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes’. 3. Constatado nos autos que ambas as partes requereram a realização da perícia, os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre as elas. 4. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais que lhe cabem devem ser custeados com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. Unânime” (Acórdão 1210745, 07139301420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a plausibilidade do direito, perigo da demora evidenciado pela possibilidade de a agravante suportar integralmente o pagamento adiantado do valor dos honorários periciais. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o efeito suspensivo pleiteado tão somente para dispensar SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (agravante) de arcar com a integralidade dos valores da perícia, agravada DAIANE PEREIRA MOURA que beneficiária da gratuidade de justiça. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora